Tribunal: TJMT
Processo: 1056858-48.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1056858-48.2023.8.11.0001
ORIGEM: 4o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: ROSA MARIA DE PAULA
RECORRIDO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 03 a 06/06/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA AFASTADA - GOLPE DO EMPRÉSTIMO E PAGAMENTO DE BOLETO A TERCEIROS FRAUDADORES - DEVER DE DILIGÊNCIA DO CONSUMIDOR NÃO OBSERVADO - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Não há que se falar em incompetência dos juizados especiais no presente caso, sob o fundamento da necessidade de realizar perícia grafotécnica, haja vista que contrato questionado possui assinatura digital e o conteúdo probatório encartado aos autos é suficiente para o julgamento da lide.
2. Trata-se de Ação Declaratória De Nulidade Contratual C/C Indenização Por Danos Morais C/C Repetição De Indébito C/C Pedido De Tutela De Urgência na qual a parte Reclamante, ora Recorrente, pleiteia a nulidade do contrato de empréstimo, bem como a repetição em débito do valor descontado do seu benefício previdenciário e condenação da Requerida em danos morais.
3. Sentença de improcedência.
4. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “(...) Narra a autora que em 13/06/2023, recebeu ligação da reclamada, representada por Gerente Financeiro do Banco Mercantil, o qual ofereceu proposta para comprar dívida que possui com o Banco BMG, com redução do valor de parcelas. Noutro giro, que para concretização do negócio, seria necessário a autora realizar empréstimo e devolver ao próprio banco, o que por ela foi feito. Que após seguir instruções e realizar transferência, tentou entrar em contato com a reclamada, contudo, não conseguiu falar com ninguém. Inclusive, que foi até o estabelecimento da reclamada para resolver a situação, quando então fora informada de inexistência de amortização das parcelas do empréstimo e que possivelmente teria sido vítima de um golpe, fato este que lhe casou sérios prejuízos. Ao final, pleiteia a nulidade do contato de empréstimo de n.o 13811, condenação da reclamada por danos materiais e morais de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Em defesa, a reclamada alega que a autora celebrou contrato n.o 501408563, em 01/08/2022, no valor de R$ 205,46, a ser pago em 12 parcelas de 48,59, e descontado de seu benefício previdenciário e, ainda que em 13/06/2023, celebrou contrato n.o 998000407139, a ser pago em 12 parcelas de R$ 426,30, também a ser descontado de seu benefício previdenciário, não havendo falar-se em falha na prestação de serviço, vez que todos foram celebrados pela autora, mediante confirmação e utilização de seus documentos. In casu, é oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor. O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe: “O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos.” Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC). No caso, em verdade, a parte Autora foi nitidamente ludibriada por terceiro que, por meio de artimanha, conseguiu induzir ela a realizar transações. Vale ressaltar, que não houve participação da reclamada no caso noticiado nos autos. Trata-se claramente de culpa exclusiva de terceiro (art. 14, § 3o, inciso II do CDC), não possuindo a Reclamada qualquer responsabilidade no caso em tela.(...) Consigna-se que a própria Autora, em sua petição, reconhece que foi vítima de GOLPE. Portanto, impossível imputar qualquer conduta à reclamada que pudesse contribuir para os prejuízos sofridos pela autora. Dessa forma, não há, no caso dos autos, como caracterizar a atitude ilícita da reclamada, tampouco como se estabelecer o nexo de causalidade entre sua ação e os alegados danos suportados pela reclamante, motivo pelo qual se afasta no todo a sua responsabilidade. Desse modo, não se afigura a hipótese de condenação em danos materiais e morais haja vista que os fatos alegados por si só não se constituem em motivo suficiente à configuração do dano passível de reparação na esfera extrapatrimonial. A parte autora não se desincumbiu de provar o alegado, ou seja, os danos morais sofridos, ferindo o disposto no art. 373, I do CPC. Posto isso, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC, rejeito as preliminares arguidas em defesa e, no mérito julgo IMPROCEDENTE os pedidos formulados na presente ação. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato.(...)”.
5. O conjunto fático-probatório produzido demonstrou que a parte Autora foi vítima de golpe praticado por terceiros.
6. No mais, a parte autora não se desincumbiu do seu ônus probatório, deixando de trazer aos autos documentos comprobatórios da existência de informação privilegiada pelos fraudadores, bem como de prática de ato ilícito pela instituição financeira, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC.
7. Destarte, tem-se que a parte Autora agiu com negligência, sem os cuidados que se espera de um homem médio, quando da adoção de atos para obtenção de empréstimo (biometria facial e assinatura digital) e pagamento de boleto tendo como beneficiário estranho à relação jurídica.
8. Assim, a concretização da fraude somente foi possível em razão da falta de zelo da parte Autora, inexistindo qualquer responsabilidade a ser imputada à instituição bancária, razão pela qual deve ser reconhecida a culpa exclusiva do consumidor.
9. O fornecedor de serviços só não será responsabilizado pela reparação dos danos causados aos consumidores quando provar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, nos termos do §3o, incisos I e II, do art. 14, do CDC, o que se verificou no presente caso.
10. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
11. Recurso conhecido e não provido.
12. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1056858-48.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ROSA MARIA DE PAULA - CPF: 034.086.708-62 (RECORRENTE), ANDREA STALLBAUM BERNINI - CPF: 654.903.551-15 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL (RECORRIDO), BERNARDO ANANIAS JUNQUEIRA FERRAZ - CPF: 040.108.796-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2024